Tribunal: TJSP
Processo: 2119016-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (Art. 33, "caput", da Lei n.o 11.343/06, e art. 12, "caput", da Lei Federal n.o 10.826/03, c.c. art. 69 do Código Penal) – Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Processo cujo deslinde se avizinha, com a designação de audiência de instrução, debates e julgamento para data próxima – Inviável a

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (Art. 33, "caput", da Lei n.o 11.343/06, e art. 12, "caput", da Lei Federal n.o 10.826/03, c.c. art. 69 do Código Penal) – Alegação de excesso de prazo – Inocorrência – Processo cujo deslinde se avizinha, com a designação de audiência de instrução, debates e julgamento para data próxima – Inviável a apreciação das teses aventadas sobre o mérito da causa nos estreitos limites do writ, por demandar profundo revolvimento probatório – Não conhecimento - Pretendida revogação da prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas alternativas diversas do cárcere – Impossibilidade – Presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312 do CPP - Pandemia do novo coronavírus – Descabimento – Recomendação no 62, do CNJ que não tem caráter vinculante, mas apenas sugeriu que magistrados avaliassem possibilidades de concessão de benefícios a presos que se enquadrem nas situações nela elencadas – Ausência de demonstração, em concreto, da necessidade de deferimento do benefício perseguido – Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2119016-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante CARLOS
ROBERTO MARRICHI e Paciente MARCIO TADEU BONATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119016-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2019016-16.2020.8.26.0000
Comarca de Rio Claro
Origem: 1500684-72.2020.8.26.0510
Impetrante: Carlos Roberto Marrichi
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Rio Claro
Paciente: Marcio Tadeu Bonatti
Voto no 33896
HABEAS CORPUS TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS E POSSE
DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (Art.
33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, e art. 12, “caput”, da Lei
Federal n.o 10.826/03, c.c. art. 69 do Código Penal) Alegação de
excesso de prazo Inocorrência Processo cujo deslinde se
avizinha, com a designação de audiência de instrução, debates e
julgamento para data próxima Inviável a apreciação das teses
aventadas sobre o mérito da causa nos estreitos limites do writ,
por demandar profundo revolvimento probatório
Não
conhecimento - Pretendida revogação da prisão preventiva, ainda
que mediante aplicação de medidas alternativas diversas do
cárcere
Impossibilidade
Presentes os pressupostos e
condições previstas no art. 312 do CPP - Pandemia do novo
coronavírus Descabimento Recomendação no 62, do CNJ que
não tem caráter vinculante, mas apenas sugeriu que magistrados
avaliassem possibilidades de concessão de benefícios a presos que
se enquadrem nas situações nela elencadas
Ausência de
demonstração, em concreto, da necessidade de deferimento do
benefício perseguido Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119016-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
impetrado pelo advogado Carlos Roberto Marrichi, em favor
de
Marcio
Tadeu
Bonatti,
preso
preventivamente
e
denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas e posse de arma de fogo e munições de uso permitido,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Rio Claro,
pleiteando a revogação da prisão preventiva, ainda que
mediante aplicação de uma das medidas cautelares mais
brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
De proêmio, sustenta o impetrante excesso de
prazo na formação da culpa, haja vista que o paciente se
encontra segregado há quase 90 dias, sem que tenha
dado causa para tanto, não tendo sido designada a
audiência de instrução, debates e julgamento.
Acrescenta que foram arroladas diversas
testemunhas residentes em outros estados da federação,
o que ocasionará maior mora no deslinde do feito e fará
com que o acusado tenha a liberdade indevidamente
coarctada por ainda mais tempo.
Explica que, malgrado reincidente, o crime
anterior que recai sobre o paciente foi perpetrado há mais
de 15 anos, tratando-se ele, pois, de indivíduo portador
de condições pessoais favoráveis, de sorte que não se
justifica a mantença da medida extrema, mormente
porque as condições dos estabelecimentos prisionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119016-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pátrios são precárias e não propiciam os cuidados
reclamados
pela
pandemia
do
novo
coronavírus
(COVID-19), devendo ser observada a Resolução no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Aduz, mais, estarem ausentes os requisitos do
art. 312 da Lei Penal Adjetiva, não se verificando indícios
suficientes de autoria e materialidade, sendo certo que o
acusado não traficava drogas, mas tão somente as
consumia.
Arremata
que
medidas
cautelares
mais
brandas que a constrição far-se-iam suficientes ao caso.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações
de estilo (fls. 74/77), tendo o Ilustre Procurador de Justiça
Doutor José Haroldo Martins Segalla opinado pela denegação
da ordem (fls. 81/88).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito em
04.03.2020 porque, segundo a denúncia por volta de 16:00
horas, na Avenida 12, n.o 151, bairro Jardim Brasília II, na
cidade e comarca de Rio Claro, Márcio Tadeu Bonatti, tinha
em depósito, para o comércio, 02 (dois) tijolos de maconha,
pesando 690,0g, 01 (uma) porção a granel de maconha,
pesando 92,0g, bem como 07 (sete) cigarros desta mesma
substância, prontos para o consumo e pesando 4,0g,
substância que determina dependência física ou psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119016-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
regulamentar.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, Márcio Tadeu Bonatti, possuía e mantinha
sob guarda, no interior de sua residência, arma de fogo,
acessórios e munições, todos de uso permitido, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01
(uma) pistola calibre 7.65, marca Taurus, número F0B47409,
municiada com 10 (dez) cartuchos intactos, 02 (dois)
carregadores
e
outras
10
(dez)
munições
intactas
e
pertencentes ao armamento apreendido.
Em posse dos mandados, os policiais civis foram
até o estabelecimento comercial do denunciado, que se fazia
presente e restou preso preventivamente. Em seguida
rumaram até a residência dele, localizada na Avenida 12, n.o
151, no bairro Jardim Brasília II, nesta urbe, e lá foram
realizadas as buscas, durante as quais lograram encontrar no
armário da cozinha dois tijolos de maconha, ainda não
fracionados, uma porção a granel e sete cigarros dessa mesma
substância, além de papel de seda usado para embalar e
preparar o produto ilícito para consumo. Sobre a geladeira da
cozinha, assim como num dos quartos, outras porções
(menores) de maconha foram localizadas e apreendidas.
Dando prosseguimento às buscas, os agentes
também localizaram, no interior de um sofá, uma balança de
precisão que era usada para pesar a maconha enquanto era
fracionada e dividida em porções menores.
Por sua vez, num dos cômodos do imóvel,
localizou-se uma arma de fogo, do tipo pistola, calibre 7.65,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119016-16.2020.8.26.0000 -Voto no
6
marca Taurus, municiada com dez cartuchos intactos, dois
silenciadores, além de outras dez munições do mesmo calibre
acondicionadas em uma cartela. Dentro de uma gaveta, no
mesmo cômodo, foi localizada a quantia de R$ 21.328,00
(vinte e um mil e trezentos e vinte oito reais), além de vários
outros itens possivelmente relacionados com a prática de
estelionato (cf. auto de fls. 10/11).
O armamento, munições e acessórios eram
mantidos sob a guarda pelo denunciado, em desacordo com a
lei, já que não possuía qualquer documento que comprovasse
sua propriedade perante o órgão competente.
A considerável quantidade de drogas, a apreensão
de uma balança de precisão e de papel de seda, aliados a
outros fatores, evidenciam que o produto ilícito apreendido
tinha como destino o comércio ilegal (fls. 40/42).
Esses
são
os
termos
da
denúncia,
que
possibilitam aferir que, ao contrário do alegado, são mais que
suficientes
indícios
de
autoria
e
materialidade,
verificando-se que presentes os requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal.
Noutro giro, a afirmação de que o acusado não
traficava
drogas,
mas
tão
somente
as
consumia,
sustentando negativa de autoria do crime em questão, deverá
ser discutida no decorrer do contraditório, onde às partes
será oportunizada apresentar provas de quanto alegado,
não cabendo a discussão em sede de habeas corpus,
marcada pelo contraditório mitigado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119016-16.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Incognoscível o writ, portanto, neste ponto.
Lado outro, convém rechaçar a alegação de
excesso de prazo.
Ora, é certo que a ação penal deve observar o
princípio da razoável duração do processo. Entretanto, esse
juízo deve se pautar no caso concreto, e não na frieza da
previsão legal dos prazos processuais.
No caso dos autos, afirma a defesa que sequer a
instrução se iniciou, porém, em consulta aos autos de origem,
verificou-se que já foi apresentada resposta à acusação, a
qual não foi acolhida pela autoridade impetrada, que
reafirmou o recebimento da denúncia e designou audiência de
instrução, debates e julgamento para 10.07.2020, a qual será
realizada por meio de videoconferência, em observância às
medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo
coronavírus COVID-19 (fls. 112/118 - autos originais).
Nessa conjuntura, não há que se falar em excesso
de prazo, pois o desfecho da ação penal se avizinha.
Quanto ao mais, melhor sorte não assiste ao
impetrante.
Isso porque o douto causídico limitou-se a tecer
genéricas considerações acerca da gravidade da pandemia do
novo coronavírus, o que é por todos sabido.
No entanto, nenhum elemento concreto foi trazido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119016-16.2020.8.26.0000 -Voto no
8
no sentido de que o paciente corra especial risco de contágio,
ou de que integra grupo de risco, menos ainda de que o
estabelecimento prisional onde Márcio se encontra está em
situação calamitosa, ou que não disponha de condições
materiais de apaziguar a disseminação da famigerada
moléstia.
Vale destacar que a Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça não ostenta caráter vinculante,
cuidando-se de orientação para que os magistrados avaliem
possibilidades, devendo ser examinada, sempre, a situação
dos custodiados no caso concreto.
De se ressaltar, por derradeiro, que, diante da
gravidade da pandemia do coronavírus, a recomendação da
OMS é a de que todos estejam sob condição de restrição de
liberdade, como forma de se evitar a propagação do vírus.
Permitir
que
detentos
sejam
colocados
em
liberdade
temporária, como quer a impetrante, para mais adiante,
retornarem ao cárcere e criar risco de contágio nas
respectivas unidades prisionais caracteriza verdadeiro contrassenso e irresponsabilidade, repercutindo
desnecessária exposição dos próprios sentenciados, agentes
prisionais e demais servidores, bem como do corpo social
como um todo.
Assim, sob todos os aspectos, não se vislumbra,
ao menos por ora e nos estritos limites cognitivos do writ,
flagrante constrangimento ilegal, suficiente para ensejar a
concessão da medida emergencial, pertinente apenas em
casos de ilegalidade evidente e incontestável, situação em que
a mácula processual salte ao olhos, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119016-16.2020.8.26.0000 -Voto no
9
análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte
da impetração e, na parte conhecida, denego a ordem de
habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator